Tribunal: TJDFT
Processo: 0731363-91.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. ATRASO NO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. MULTA COMINATÓRIA. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DA SENTENÇA. TRÂNSITO EM JULGADO DO DECISUM PROFERIDO NOS AUTOS DA AÇÃO PRINCIPAL. EFICÁCIA SUBSTITUTIVA. PREVALÊNCIA DO TÍTULO JUDICIAL EXEQUENDO DOS AUTOS PRINCIPAIS.
1. O cumprimento provisório de sentença funda-se em título judicial precário, suscetível de ser modificado ou anulado em sede recursal, hipótese em que os atos executivos praticados ficam sem efeito, devendo as partes serem restituídas ao estado anterior.
2. O acórdão proferido em sede de recurso possui eficácia substitutiva do decisum recorrido (artigo 1.008 do CPC), devendo, portanto, prevalecer o entendimento firmado pelo Órgão Colegiado acerca da questão, que será objeto de cumprimento definitivo de sentença ou que substituirá a decisão objeto do cumprimento provisório.
3. Considerando que o valor depositado judicialmente pela devedora nos autos do cumprimento provisório da sentença se encontra aquém do valor devido a título de multa cominatória, a sentença que extinguiu o presente cumprimento definitivo de sentença deve ser tornada sem efeito, devendo o feito executivo prosseguir nos termos do artigo 523 do CPC.
4. Apelo conhecido e parcialmente provido.